Tribunal: TJDFT
Processo: 0724044-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0724044-61.2019.8.07.0016 RECORRENTE: MICHAEL KENNEDY FERNANDES DE OLIVEIRA RECORRIDA: AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATIVIDADE EM QUIOSQUE. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. DEMOLIÇÃO. REGULARIDADE. PERMISSÃO DE USO. COMPETÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação contra sentença pela qual julgado improcedente o pedido de declaração de nulidade do ato administrativo (intimação demolitória). 2. A utilização de área pública para ocupação de mobiliário urbano tipo quiosque pressupõe, dentre outros requisitos, a emissão de alvará de localização e funcionamento (art. 15, Lei no 4.257/2008). 3. A ocupação de quiosques e de trailer é instrumentalizada mediante termo de permissão de uso qualificada, que deve ser outorgada pela correspondente Secretaria de Estado e, não, pela Administração Regional de cada uma das Regiões Administrativas do Distrito Federal. 4. Apelação Cível desprovida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 5o, incisos LV e LIV, 6o e 1o, inciso III, todos da Constituição Federal, alegando, em suma, que a decisão colegiada encerrou ofensa ao direito social ao trabalho e ao princípio da dignidade da pessoa humana. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admito quanto ao suposto malferimento aos artigos 5o, incisos LV e LIV, 6o e 1o, inciso III, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF.” (ARE 1243445 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 24/4/2020). Ainda que superado tal óbice, não mereceria subir o apelo extremo, pois para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 1236483 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe 5/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017